Tribunal: TJBA
Processo: 8002235-62.2024.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002235-62.2024.8.05.0027 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLAUDIA SILVA SANTOS Advogado(s): THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG APELADO: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 290 DO CPC. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. NECESSIDADE DE CORROBORAÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002235-62.2024.8.05.0027, em que figuram como apelante CLÁUDIA SILVA SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.